Tribunal: TJMT
Processo: 1029014-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029014-83.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KAUAN FERREIRA PAIVA - CPF: 082.902.261-95 (EMBARGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. QUALIDADE DE SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo a sentença que concedeu auxílio-acidente ao segurado, ao fundamento de que o recolhimento de contribuição inferior ao salário-mínimo não afasta a qualidade de segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (I) à exigência de contribuição mínima para reconhecimento da qualidade de segurado, à luz do art. 195, § 14, da CF/1988 e da EC n. 103/2019; e (II) à impossibilidade de cômputo de contribuições inferiores ao salário-mínimo para fins previdenciários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, ao afirmar que a qualidade de segurado do empregado decorre automaticamente do vínculo empregatício, cabendo ao empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias.

5. O art. 195, § 14, da CF/1988 refere-se ao tempo de contribuição, não se confundindo com o requisito de qualidade de segurado, razão pela qual contribuições inferiores ao salário-mínimo não afastam a filiação ao RGPS.
6. A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, configurando indevida tentativa de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão relativa à qualidade de segurado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. O recolhimento de contribuição previdenciária inferior ao salário-mínimo não afasta a qualidade de segurado do empregado, por se tratar de obrigação atribuída ao empregador.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 14; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Instituto Nacional do Seguro Social, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação, em técnica de julgamento, mantendo a sentença recorrida.

O Embargante sustenta, em síntese, omissão no julgado no que diz respeito à exigência de contribuição mínima para fins de reconhecimento da qualidade de segurado, à luz do art. 195, §14, da Constituição Federal, do art. 29 da Emenda Constitucional n. 103/2019 e do art. 19-E do Decreto n. 3.048/99.

Defende que as contribuições inferiores ao salário-mínimo não poderiam ser consideradas para fins de reconhecimento da qualidade de segurado, sob pena de violação aos princípios da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro apontado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (id. 354897376).

O Embargado apresentou contrarrazões aos aclaratórios (id. 355334864).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração ofertados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

contra o acórdão que desproveu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença recorrida, nos seguintes termos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADO DO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR PERÍCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho, a partir da data do requerimento administrativo (24.6.2024).

2. A autarquia sustenta a ausência de qualidade de segurado e de carência, sob o argumento de impossibilidade de cômputo de contribuição previdenciária inferior ao salário-mínimo após a EC no 103/2019.

3. Em contrarrazões, o autor argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e requer a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao salário-mínimo impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado; e (ii) se a existência de redução mínima da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho autoriza a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não procede, pois o recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento da apelação.

6. A qualidade de segurado do empregado decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada, nos termos do art. 11, I, “a”, da Lei no 8.213/1991, sendo responsabilidade do empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias (Lei no 8.212/1991, art. 30, I, “a”). Eventual recolhimento em valor inferior ao salário-mínimo não pode ser imputado ao empregado nem afastar sua filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

7. O § 14 do art. 195 da CF/1988, introduzido pela EC no 103/2019, refere-se ao reconhecimento de tempo de contribuição, não se confundindo com o requisito de qualidade de segurado.

8. O auxílio-acidente independe de carência, conforme art. 26, I, da Lei no 8.213/1991.

9. O laudo pericial judicial constatou sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, com redução mínima da capacidade laborativa do segurado. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 416), o grau mínimo da lesão não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho habitual.

10. Demonstrados a qualidade de segurado, o acidente de trabalho, a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa, são preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao salário-mínimo não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório do empregado. 2. A concessão do auxílio-acidente exige apenas a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, sendo irrelevante o grau mínimo da lesão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 14; Lei no 8.212/1991, arts. 30, I, “a”, e 33, § 5o; Lei no 8.213/1991, arts. 11, I, “a”, 26, I, e 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 25.11.2009 (Tema 416); TNU, Tema 349, Pedido de Uniformização no 0501479-45.2021.4.05.8502, Rel. Juiz Federal Fábio Souza Silva, Turma Nacional de Uniformização, j. 21.6.2023; TJMT, AC 1020005-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2024 (id. 351436398).

Importa considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de contribuição mínima para reconhecimento da qualidade de segurado, com fundamento no art. 195, §14, da CF, art. 29 da EC n. 103/2019 e art. 19-E do Decreto n. 3.048/99, sustentando que contribuições inferiores ao salário-mínimo não poderiam ser consideradas, sob pena de violação aos princípios da contributividade e do equilíbrio atuarial.

A controvérsia cinge-se à alegada omissão quanto à aplicação do art. 195, §14, da Constituição Federal e do art. 29 da EC n. 103/2019, no tocante à exigência de contribuição mínima para reconhecimento da qualidade de segurado.

Não assiste razão à parte embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão relativa à qualidade de segurado do empregado, conforme se extrai da fundamentação do julgado. Confira-se:

“
1. Da qualidade de segurado do empregado e sua independência em relação ao recolhimento de contribuições

Quanto à qualidade de segurado, cumpre destacar que o autor foi admitido em
13/04/2024
pela empresa Cledison Moreira de Moraes & Cia Ltda (Laminadora de Pneus Goiano), para o cargo de auxiliar de recapagem, conforme anotação em CTPS (ID 341337872) e registro no CNIS (ID 341337874). O acidente ocorreu em
25/04/2024
, sendo emitida Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pela própria empregadora (ID 341337875).

Nos termos do art. 11, I, “a”, da Lei no 8.213/91, é segurado obrigatório da Previdência Social o empregado que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, sob subordinação e mediante remuneração. A filiação ao Regime Geral de Previdência Social decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada, independentemente do efetivo recolhimento das contribuições.

Por sua vez, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado é atribuída ao empregador, conforme art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91. Ademais, o art. 33, § 5o, do mesmo diploma estabelece presunção de recolhimento regular, não podendo a empresa alegar omissão para eximir-se da obrigação.

Registre-se, ainda, que o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019 e invocado pelo apelante, não se aplica ao caso concreto, porquanto se refere expressamente ao reconhecimento de tempo de contribuição, conceito que se relaciona primordialmente à contagem de período para fins de aposentadoria e de outros benefícios programáveis que exigem tempo mínimo de filiação. Tal noção não se confunde com o conceito de qualidade de segurado, que constitui requisito distinto e autônomo para a concessão de benefícios previdenciários.

Corrobora esse entendimento o Tema 349 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), no qual se firmou o entendimento de que
“o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal,
não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88
”.

Dessarte, comprovado o vínculo empregatício à época do acidente, resta configurada a qualidade de segurado do autor na data do infortúnio.”
(id. 348224360).

Ademais, o acórdão foi categórico ao afirmar que o §14 do art. 195 da CF refere-se ao tempo de contribuição, não se confundindo com o requisito de qualidade de segurado.

Não há, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado. A questão relativa à exigência de contribuição mínima foi devidamente enfrentada pelo colegiado.

Ainda que o voto originário não tenha abordado expressamente a matéria, o voto-vista vencedor — que formou o acórdão — analisou diretamente a controvérsia, afastando a tese da autarquia.

Assim, a fundamentação deve ser aferida à luz do acórdão como ato colegiado, inexistindo qualquer vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nota-se, aqui, que a pretensão do Embargante, ao invocar princípios constitucionais e dispositivos legais já analisados, revela nítido caráter infringente indevido.

Portanto, resta evidente o inconformismo do Embargante com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No que tange à alegação do Embargado referente ao caráter protelatório dos embargos, insta pontuar que, embora não mereçam acolhimento, não se evidencia, também, de forma inequívoca, abuso do direito de recorrer ou intenção deliberada de retardar o feito.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026